Tribunal: TJBA
Processo: 8160512-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160512-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DOCUMENTAL. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Instituição Financeira contra o acórdão que declarou a
inexigibilidade de débito prescrito,
e determinou a exclusão de registros no
SCR/SISBACEN
. O Embargante alegou
omissão, no tocante
à análise da
ficha de proposta de abertura de conta
, que conteria autorização expressa para o registro dos dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a existência de autorização contratual genérica, para registro de operações no
SCR,
legitima a manutenção de informações sobre
dívidas prescritas
, suprindo a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de menção expressa, à prova documental de id. 91609002, impõe-se o acolhimento dos Declaratórios, para fins de integração da fundamentação, mas sem efeitos infringentes.

4. A autorização genérica, firmada na abertura da conta, não autoriza a permanência de registros negativos, após o transcurso do prazo prescricional. O
SCR/SISBACEN
possui natureza de
cadastro restritivo
, submetendo-se ao art. 43, § 5º, do
CDC
, que veda a veiculação de informações que dificultem o crédito após consumada a prescrição.

5. A manutenção de registro de "prejuízo" ou "vencido", por obrigação judicialmente inexigível, configura
coerção indireta
indevida, mantendo-se o dever de exclusão determinado no acórdão de id. 99855917.

IV. DISPOSITIVO

6.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para integrar a fundamentação, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: AREsp n. 2.898.289/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8160512-60.2024.8.05.0001, tendo como Embargante o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Embargada
ADRIANA DE SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER, EM PARTE, os Declaratórios, sem efeitos modificativos
.